Tribunal: TJES
Processo: 5010893-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010893-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO DA SILVA FARIA
RECORRIDO: TOWEB BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010893-88.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ALBERTO DA SILVA FARIA

RECORRIDAS:
TOWEB BRASIL LTDA e SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALBERTO DA SILVA FARIA contra a sentença proferida em
ID 7244093
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que a demora na entrega do produto ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Por sua vez, as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que a demora na entrega do produto ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não comprovou o dano moral suportado, ou seja, não demonstrou que sua imagem, honra, reputação e psicológico foram atingidos em razão da demora/atraso na entrega do produto adquirido por cerca de 30 (trinta) dias. Vejamos trecho da sentença:

No caso, o autor não comprovou, na forma do art. 373, I, do CPC, a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo excepcional decorrente do atraso na entrega do produto adquirido. Assim, entendo que a situação narrada não atingiu de forma mais gravosa os direitos de personalidade do autor, podendo ser razoavelmente suportada pelo cidadão médio sem ferir sua dignidade ou integridade psíquica. Com isso, não merece ser acolhido o pleito indenizatório.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)